Tribunal: TJMT
Processo: 1027804-82.2021.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027804-82.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VANEIDE PARREIRA DE MATOS OLIVEIRA - CPF: 362.625.951-04 (EMBARGADO), LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 039.002.861-40 (ADVOGADO), EUNICE CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 059.216.119-64 (ADVOGADO), DOMITILA ISADORA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 023.360.451-09 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1027804-82.2021.8.11.0041

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que determinou a conversão de contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado.

II.

Questão em discussão:

2.

A embargante alega omissão e contradição no acórdão quanto à compensação de valores e à aplicação dos juros remuneratórios.

III.

Razões de decidir:

3.

O tribunal entendeu que o acórdão não é omisso ou contraditório, sendo a questão da compensação de valores matéria a ser dirimida na liquidação de sentença.

IV.

Dispositivo e tese:
Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:
“A questão da compensação de valores e da aplicação dos juros remuneratórios, em casos de conversão de contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado, deve ser dirimida na fase de liquidação de sentença.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 205; CPC, art. 373.
Jurisprudências releantes citados:

TJ-GO - AC: 55951884720218090087 ITUMBIARA, Relator: Des(a). Wilson da Silva Dias, Itumbiara - 1ª Vara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1027804-82.2021.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO BMG SA

EMBARGADO: VANEIDE PARREIRA DE MATOS OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por Banco BMG S.A. de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo, assim ementado:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINARES. DECADENCIA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. REPELIDA. CONTRATO FIRMADO EM 2010. AÇÃO AJUIZADA EM 2021. DESCONTOS INICIADOS EM 2013. PRAZO PRESCRICIONAL CONTADO A PARTIR DO PAGAMENTO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. CONVERSÃO DO CONTRATO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS EM EXCESSO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação revisional de contrato de cartão de crédito consignado, em que a autora alega ter contratado um empréstimo consignado e que os valores descontados de seu benefício previdenciário seriam indevidos. A sentença julgou o pedido prescrito e extinguiu o processo com resolução do mérito. A autora, ora apelante, pugna pela reforma da sentença para que o pedido seja julgado procedente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o pedido está prescrito; (ii) o contrato de cartão de crédito consignado pode ser convertido em contrato de empréstimo consignado; (iii) a autora faz jus à restituição em dobro dos valores pagos em excesso e à indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional aplicável à hipótese é decenal, conforme dispõe o artigo 205 do Código Civil, e tem como termo inicial a data do pagamento indevido. Considerado que a ação foi ajuizada em 2021 e que os descontos iniciaram em 2013, não há que se falar em prescrição.

4. Restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que celebrou contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acreditara tratar-se de empréstimo pessoal, e debitou apenas o valor mínimo da fatura na folha de pagamento da requerente, o que fez com que a dívida se perpetuasse.

5. Reconhecido o vício na contratação, é o caso de determinar a conversão em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação para a modalidade, bem como é caso de determinar a restituição, na forma simples, dos valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

6. Não se configura o dano moral, pois não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor.

7. Ausente as evidências suficientes para caracterizar má-fé por parte da Instituição Financeira, requisito necessário para a devolução em dobro do valor. A conduta da instituição, embora questionável, não demonstra a intenção deliberada de causar prejuízo, o que afasta a aplicação dessa penalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação parcialmente provida.

Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional para a ação revisional de contrato de cartão de crédito consignado é decenal, contado a partir da data de cada pagamento indevido. 2. É possível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado, com a consequente alteração das taxas de juros e a restituição, na forma simples, dos valores pagos em excesso, caso haja comprovação. 3. A abusividade da contratação, por si só, não configura dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 178 e 205; CPC, arts. 373, I e II; CDC, arts. 6°, VIII e 14, § 3°, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AP 1014381-26.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2020; TJSP; Apelação Cível 1001678-52.2017.8.26.0288; Relator (a): Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ituverava - 2ª Vara; Data do Julgamento: 31/07/2020; AgInt no REsp 1848223/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2021; AgInt no AREsp 1234635/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021; AgInt no REsp 1632888/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020; TJMT, AP 1047022-33.2020.8.11.0041; TJMT, AP 1017056-25.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020.

Embargos
(Id. 249602165): Alega que o acórdão é omisso e contraditório, quanto ao critério de compensação do saldo devedor previamente existente, antes de eventual devolução de valores à parte embargada, além de como os juros remuneratórios, considerados elevados, devem ser compensados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1027804-82.2021.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos alegam contradição e omissão no acórdão que deu parcial provimento ao apelo do autor.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, que alegadamente está omissa e/ou contraditória, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Colaciona-se fragmento que tratou as matérias:

“(...)Dessa forma, reconhecido o vício na contratação, é o caso de determinar a conversão em empréstimo consignado, com juros remuneratórios
pela taxa média do mercado à época da contratação para a modalidad
e, bem como é caso de determinar a restituição, na forma simples, dos valores descontados em excesso, caso haja comprovação..(...)”.

Infere-se que, o acórdão ao determinar a conversão do contrato, estabeleceu o parâmetro geral para o cálculo dos juros, qual seja a taxa média de mercado à época.

Quanto à compensação dos valores pagos, o acórdão não se manifestou de forma expressa, mas tal questão poderá ser dirimida na fase de liquidação de sentença, com base nos princípios gerais do direito e nas provas dos autos. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONVERSÃO PARA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR A SER RESTITUÍDO. DESEMBOLSO. COMPENSAÇÃO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA DO AUTOR. POSSIBILIDADE. 1. O art. 319 do CPC, elenca os requisitos da petição inicia. No caso, nota-se contém pedido claro, objetivo, causa de pedir e fatos com decorrência lógica, além de juridicamente possíveis e compatíveis entre si, apresentando a documentação indispensável, razão pela qual afasta-se a preliminar de inépcia da inicial por ausência de requerimento administrativo prévio ou prova mínima do alegado. 2. O devedor cobrado em quantia indevida faz jus à restituição do valor que pagou em excesso, na forma simples, sob pena de reformatio in pejus, e o qual será atualizado, pelo INPC, desde o desconto indevido, e acrescido dos juros de mora a partir da citação. 3.
Permitida a compensação que deverá ocorrer com valor depositado em conta do Autor, a ser apurado em
liquidação de sentença
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-GO - AC: 55951884720218090087 ITUMBIARA, Relator: Des(a). Wilson da Silva Dias, Itumbiara - 1ª Vara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Vale dizer que a contradição apontada é entre o acórdão e os fundamentos trazidos pelos embargantes. No entanto, a contradição sanável, prevista pelo art. 1.022 do CPC, é aquela entre os fundamentos e a conclusão do acórdão e não entre o acórdão e os argumentos das petições apresentadas.

Dessa forma, em que pese às alegações apresentadas pelos embargantes, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024